Tribunal: STF
Processo: HC 265159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO  
DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2025, por Kellen Cristina Alves, advogada, em benefício de Frank Kennedy Santos Santana, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.069, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar as penas, para o crime de tráfico de drogas, de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa:



    “PENAL, PROCESSO PENAL E LEI Nº 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Apelação criminal ministerial, interposta em face de sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, na modalidade privilegiada, buscando o afastamento do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e a fixação de regime inicial fechado. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. Há duas questões a serem analisadas: 



    I) preenchimento dos requisitos necessários à modalidade privilegiada; 



    II) verificação do regime adequado de prisão inicial. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas com o acusado, as circunstâncias da apreensão (prévia denúncia da prática de mercancia espúria), a posse de petrechos e a elevada quantia em dinheiro, não condizem com a condição de um traficante neófito, sendo de rigor o reconhecimento da modalidade privilegiada; 



    4. Em razão do quantum da pena estabelecida, das circunstâncias judiciais e fáticas desfavoráveis, de rigor a fixação do regime inicial fechado. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE: 



    5. Apelação criminal ministerial a que se dá provimento para impor ao réu a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, calculados no patamar mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados do mínimo legal, por violação ao art. 12, da Lei nº 10.826/2003, mantida a substituição desta última por reprimenda restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena detentiva” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.036.069 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.9.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, associadas a outros elementos concretos, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (ii) saber se o regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado, considerando as circunstâncias do caso concreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo vedado seu afastamento com base exclusiva na quantidade e variedade de drogas apreendidas. Contudo, no caso, foram considerados outros elementos concretos, como a apreensão de petrechos típicos do tráfico e dinheiro de origem espúria, que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa. 



    4. No caso, o regime fechado foi fundamentado na quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como na valoração negativa de circunstâncias judiciais, em conformidade com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei nº 11.343/2006. 



    5. A tese de bis in idem foi afastada, pois a quantidade e a variedade das drogas não foram os únicos fundamentos utilizados para afastar o tráfico privilegiado. 



    6. A revisão do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente à atividade criminosa, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas. 



    2. A fixação de regime inicial mais severo é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência ou em circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei nº 11.343/2006” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o Paciente é PRIMÁRIO, PORTADOR DE ÓTIMOS ANTECEDENTES, possui residência fixa e ocupação lícita. Trata-se de pessoa simples, sempre ligado ao trabalho e pai de família” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal retirou o redutor previsto no Art. 33, § 4º da Lei de 11.343/06, inicialmente aplicado pelo juiz de 1ª instância, sob fundamento da quantidade de entorpecente apreendido (já utilizado na 1ª fase)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a quantidade de drogas apreendida, por si só, não justifica a não aplicação da causa diminutiva, podendo no muito, ser considerada na análise do patamar a ser reduzido. Porém, reitera-se, no caso em análise não há que se falar em quantidade expressiva de drogas apreendida” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente faz jus ao reestabelecimento do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que a “quantidade/variedade de drogas não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria e, posteriormente, utilizada na terceira fase para impedimento do benefício previsto no § 4º da Lei de Drogas, uma vez que restaria configurado dupla valoração negativa (bis in idem)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota que, “sendo reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), é latente que o regime inicial do cumprimento de pena seja o aberto devido à quantidade de pena a ser aplicada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I – Diante de tais esclarecimentos, requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘LIMINARMENTE’, a fim de que seja reestabelecido o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com a consequente aplicação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda ao Paciente; 



    II – Pelo regular processamento do feito, com a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, por ter sido flagrado tendo em depósito: 833,9 gramas de cocaína fracionadas em 1.184 porções; 2.005,4 gramas de cocaína em pó; 22,7 gramas de maconha, dividas em três porções; oitenta litros de lança perfume, divididos em três galões; um revólver calibre .38 municiado com seis projéteis, além de outros cinco projéteis; R$ 13.569,00 em espécie; três balanças de precisão; sacos plásticos; e eppendorfs vazios.



    Embora o paciente fosse primário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado o intenso envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, realçando a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, a presença de embalagens diversas, balanças de precisão e dinheiro de origem ilícita:



    “A despeito do entendimento do juízo a quo, o réu não reúne mérito para se beneficiar da causa de diminuição preconizada no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mormente em razão da elevada quantidade e diversidade de drogas ilícitas, embalagens diversas, balanças de precisão e dinheiro de origem espúria. Evidencia-se, assim, seu profundo envolvimento com a criminalidade, especialmente a traficância, a adoção da prática delitiva como meio de vida e a dedicação a atividades criminosas, ensejando a impossibilidade de concessão da modalidade privilegiada, devendo ser afastada. 



    A ponderação das espécies das drogas apreendidas também é de grande importância, eis que é inegável que a cocaína é muito mais letal e viciante que outros entorpecentes, o que por vezes faz com que o criminoso, mesmo conhecedor de tal quadro, opte em oferecê-los. Isso se deve especialmente pela facilidade com que as vende, bem como a regular manutenção de clientela fixa e dependente normalmente em maior grau, impondo-se a necessidade de mais rigor diante da maior reprovabilidade e gravidade da conduta.



    Nesse sentido é a fundamentação do apelante asseverando que, ‘(...) segundo relatório de investigação acostado às fls. 120/124, ‘Ad causam’, o valor de mercado (preço de venda que varia conforme a região, bem como a pureza e rede de distribuição), em média, 01 (um) eppendorf de 0,5g (meia grama) é vendido entre R$30,00 (trinta reais) e R$50,00 (cinquenta reais). Assim, o seu valor total pode variar nas cifras exorbitantes de R$35.520,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e vinte reais) a R$59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais), dependendo do fracionamento e do preço unitário. E ainda, há de se ressaltar a grande quantidade de eppendorfs e saquinhos plásticos vazios, bem como a quantidade de substância utilizada para a mistura e preparo de cocaína, que poderia render elevados lucros ao autuado FRANK. Com relação ao lança-perfume, que é geralmente comercializado em frascos de 5ml (cinco mililitros) a 10ml (dez mililitros), dependendo da embalagem e da região, o seu valor médio de 01 (um) frasco de 10ml gira em torno de R$30,00 (trinta reais) no mercado ilícito. Assim, tendo como estimativa de fracionamento os 80 (oitenta) litros – ou 80.000ml (oitenta mil mililitros) – considerando a venda em frascos de 10ml, teríamos aproximadamente 8.000 (oito mil) frascos, que lhe renderia a surpreendente cifra de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). O que vai ao encontro com a expressiva quantia apreendida na diligência policial, a salientar novamente, R$ 13.569,00 (treze mil, quinhentos sessenta nove reais)’” (fls. 12-14, e-doc. 4).



    8. Pelo decidido no Tribunal paulista, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e pelos petrechos e dinheiro em espécie encontrados.



    9. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo  
fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO  
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    10. Enfatize-se que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos não foram os únicos fundamentos para afastar do paciente a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Também foi mencionada a apreensão de petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas e de alta quantia de dinheiro em espécie oriundo de atividades ilícitas.



    Em situações análogas à presente, este Supremo Tribunal entende pela não ocorrência de bis in idem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO  
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade de traficância reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



      2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 



    3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    4. Aplicação da fração mínima de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devidamente fundamentada nos expressivos valores envolvidos no tráfico transnacional de drogas – ‘(milhões de reais)’ – e nas circunstâncias da apreensão. Presente essa conclusão e justificada a majoração da pena-base na quantidade/natureza da droga apreendida, inexiste bis in idem na dosimetria da pena. 



    5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.607-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da 11.343/2006. Bis in idem. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto  
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. No julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que ‘configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)’.



    3. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que ‘a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, em conjunto com outros elementos concretos, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, haja vista restar evidenciada a dedicação do agravante a atividades criminosas. (…) Dessarte, o decote da referida minorante não decorreu apenas em face da grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, que também levou em consideração outras circunstâncias do caso concreto, como apreensão de apetrechos geralmente utilizados no comércio espúrio, bem como vultosa quantia sem comprovação de origem lícita, não havendo que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem’.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.678-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    11. Mantida a pena privativa de liberdade fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há como acolher o pedido defensivo de fixação de regime inicial aberto, pois ultrapassado o limite de quatro anos previsto na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora